Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-78.2020.8.11.0035
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000693-78.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEDES BORGES DA SILVA - CPF: 774.669.501-91 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), J C AGENCIAMENTO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 06.181.117/0001-03 (APELADO), JOAO BATISTA GONCALVES JUNIOR - CPF: 018.040.509-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000693-78.2020.8.11.0035

Apelação nº 1000693-78.2020.8.11.0035

Apelante
: Gledes Borges da Silva

Apelado
: JC Agenciamento e Negócios LTDA

Vara Única da Comarca de Alto Garças

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVADA - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES - VALOR DA INDENIZAÇÃO MAJORADO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Se demonstrada inexistente a dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral na modalidade presumida.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006637-78.2014.8.11.0006

Apelação nº 1000693-78.2020.8.11.0035

Apelante
: Gledes Borges da Silva

Apelado
: JC Agenciamento e Negócios LTDA

Vara Única da Comarca de Alto Garças

RELATÓRIO

Apelações de Gledes Borges da Silva.

Ação
:
Declaratória de inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move
Gledes Borges da Silva
em face de JC Agenciamento e Negócios LTDA
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da inscrição e para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Gledes Borges da Silva (Id. 177831272). Pugna pela necessidade de majoração do valor da condenação e da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 177831274).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000693-78.2020.8.11.0035

Apelação nº 1000693-78.2020.8.11.0035

Apelante
: Gledes Borges da Silva

Apelado
: JC Agenciamento e Negócios LTDA

Vara Única da Comarca de Alto Garças

VOTO

Apelações de Gledes Borges da Silva.

Ação
:
Declaratória de inexistência de Débito c/c Danos Morais, que move
Gledes Borges da Silva
em face de JC Agenciamento e Negócios LTDA
.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para declarar a inexigibilidade do débito objeto da inscrição e para condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é o caso de majoração do montante indenizatório e dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor nega ter qualquer relação jurídica com o requerido e afirma que teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito de maneira indevida. Comprova a negativação relativa a duas duplicatas, no valor de R$ 695 cada, realizada em 07.03.2019 pelo requerido (Id. 177831235).

O requerido em contestação (Id. 177831244) esclareceu que ocorreu um engano no setor administrativo de sua empresa e após o conhecimento da ação retirou a inscrição indevida dos cadastros. Alega ausência de dano moral.

Dessa forma, demonstrada a indevida inscrição do autor nos cadastros de proteção ao crédito mostra-se adequada a sentença no ponto em que declarou a inexistência da relação jurídica e condenou a requerida a indenização a título de danos morais.

Por outro lado, no arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Nessa perspectiva:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DESCABIMENTO. MONTANTE RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.030, § 2º, e 1.042, caput, do CPC/2015, o agravo em recurso especial é o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial não fundamentada em recurso repetitivo e proferida após a vigência do CPC/2015 (18/3/2016), motivo pelo qual a interposição de agravo interno incabível não interrompe o prazo do recurso adequado. Precedentes. 2.
Está pacificado nesta eg. Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora
. 4. Agravo interno improvido” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, verifica-se que adequada a condenação realizada em sentença, no montante de 10% sobre o valor da condenação, máxime porque o valor da condenação foi majorado.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e manter, no que tange aos honorários advocatícios, o montante de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023